Tribunal: TJDFT
Processo: 0715361-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO FUNDADA EM TÍTULO COLETIVO. ALEGAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE POR COISA JULGADA INCONSTITUCIONAL. ALEGADA APLICAÇÃO INDEVIDA DO TEMA 864 DO STF. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 22, § 1o, DA RESOLUÇÃO CNJ N. 303/2019. APLICAÇÃO DA SELIC SOBRE O VALOR CONSOLIDADO. INEXISTÊNCIA DE ANATOCISMO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto por ente federativo contra decisão proferida no Cumprimento de Sentença que rejeitou a impugnação apresentada, afastou a alegação de inexigibilidade do título executivo, reconheceu a aplicação da SELIC sobre o valor consolidado (principal atualizado e juros de mora até novembro de 2021) nos termos da EC n. 113/2021 e da Resolução CNJ n. 303/2019, e condicionou o levantamento de valores ao trânsito em julgado de ação rescisória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 2 (duas) questões em discussão: (i) definir se o título judicial executado é inexigível em razão de afronta à Constituição Federal, nos termos do art. 535, inciso III e §§ 5o e 7o do CPC, com base no Tema 864 da repercussão geral do STF; (ii) estabelecer se é constitucional o art. 22, § 1o, da Resolução CNJ n. 303/2019 e se a aplicação da SELIC deve incidir apenas sobre o valor principal corrigido, sem inclusão dos juros de mora previamente computados, a fim de evitar anatocismo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O título executivo judicial encontra-se acobertado pela coisa julgada e foi proferido com fundamentação específica que afastou, de forma expressa e motivada, a aplicação do Tema 864 do STF ao caso concreto, mediante a técnica do distinguishing prevista no art. 489, § 1o, VI, do CPC, inviabilizando a alegação de inexigibilidade nesta fase processual.
4. A metodologia de cálculo prevista no art. 22, § 1o, da Resolução CNJ n. 303/2019, que determina a aplicação da SELIC sobre o valor consolidado até novembro de 2021 (principal atualizado e juros de mora), está em consonância com o art. 3o da EC n. 113/2021 e não configura anatocismo, uma vez que a SELIC é índice único que já abrange correção monetária e juros.
5. O STF, no julgamento da Rcl n. 23.587 AgR, reconheceu a constitucionalidade da Resolução CNJ n. 303/2019 e valida a competência do CNJ para regulamentar e fiscalizar o pagamento de precatórios, afastando alegações de violação ao princípio da separação dos poderes.
6. A jurisprudência consolidada do TJDFT confirma a validade da aplicação da SELIC sobre o valor consolidado da dívida, nos termos da EC n. 113/2021 e da Resolução CNJ n. 303/2019, afastando a configuração de capitalização indevida de juros.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
1. O título executivo judicial que, de forma fundamentada, afasta a aplicação de precedente vinculante do STF mediante técnica do distinguishing é válido, eficaz e plenamente exequível.
2. É constitucional o art. 22, § 1o, da Resolução CNJ n. 303/2019, que determina a aplicação da SELIC sobre o valor consolidado do débito até novembro de 2021, nos termos do art. 3o da EC n. 113/2021.
3. A aplicação da SELIC sobre o montante consolidado, composto pelo valor principal atualizado e juros de mora até novembro de 2021, não caracteriza anatocismo.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 103-B, § 4o; 489, § 1o, VI; 502; 505; 535, III, §§ 5o e 7o;; EC n. 113/2021, art. 3o; Resolução CNJ n. 303/2019, art. 22, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STF, Rcl n. 23.587 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 08.06.2021; TJDFT, Acórdão 2001682, 0701932-39.2025.8.07.0000, Rel. Des. Fernando Tavernard, j. 21.05.2025; TJDFT, Acórdão 1998034, 0003893-37.2017.8.07.0000, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, j. 13.05.2025; TJDFT, Acórdão 1990718, 0746247-89.2024.8.07.0000, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, j. 09.04.2025; TJDFT, Acórdão 1975225, 0735834-17.2024.8.07.0000, Rel. Des. Maria Ivatônia, j. 06.03.2025.